Tribunal: TJSP
Processo: 2234061-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que com fundamento no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil defere pedido de atribuição de efeito suspensivo a apelação interposta em embargos à execução julgados improcedentes - Levantamento do depósito judicial do valor executado autorizado pelo juízo de primeiro grau - Plausibilidade, ainda que em parte, das alegações trazida

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que com fundamento no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil defere pedido de atribuição de efeito suspensivo a apelação interposta em embargos à execução julgados improcedentes - Levantamento do depósito judicial do valor executado autorizado pelo juízo de primeiro grau - Plausibilidade, ainda que em parte, das alegações trazida no recurso de apelação - Necessidade de se analisar de forma mais pormenorizada a prova produzida nos autos dos embargos - Presença dos requisitos legais a autorizar a atribuição do efeito suspensivo - Agravo interno desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000069579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2234061-05.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GEOCONSULT-PI PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA., é agravado
VENTOS DE SANTA JOANA I ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., E OUTROS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2234061-05.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No 15.437
AGRAVO INTERNO No 2234061-05.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: GEOCONSULT-PI PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS
LTDA.
AGRAVADAS: VENTOS DE SANTA JOANA I ENERGIAS RENOVÁVEIS
S/A, VENTOS DE SANTA JOANA III ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A,
VENTOS DE SANTA JOANA IV ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A, VENTOS
DE SANTA JOANA V ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A, VENTOS DE
SANTA JOANA VII ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A, VENTOS DE SANTO
AUGUSTO III ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A, VENTOS DE SANTO
AUGUSTO IV ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A e VENTOS DE SANTO
AUGUSTO V ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que
com fundamento no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo
Civil defere pedido de atribuição de efeito suspensivo a apelação
interposta em embargos à execução julgados improcedentes -
Levantamento do depósito judicial do valor executado autorizado
pelo juízo de primeiro grau - Plausibilidade, ainda que em parte,
das alegações trazida no recurso de apelação - Necessidade de
se analisar de forma mais pormenorizada a prova produzida nos
autos dos embargos - Presença dos requisitos legais a autorizar
a atribuição do efeito suspensivo - Agravo interno desprovido
Trata-se de agravo interno tirado de decisão
monocrática proferida por este relator a fls. 237/238, a qual deferiu o
pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposto pelas
embargantes, ora agravadas, nos seguintes termos: “Conquanto não se
desconheça que na hipótese há incidência do disposto no artigo 1.012, § 1o, inciso III do Código de
Processo Civil, o fato é que em situações excepcionais é possível que se atribua efeito suspensivo à
apelação, desde que demonstrada a probabilidade do direito invocado, ou, se relevante a
fundamentação, houver risco de lesão grave ou de difícil reparação. Nesse passo, em face da
presença dos requisitos da probabilidade de provimento, ainda que parcial, do recurso de apelação
e do risco de dano grave ou de difícil reparação (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 4o), fica
deferido o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta, ficando, por ora, mantida a decisão de
fl. 701 dos autos de origem por meio da qual se concedeu o efeito suspensivo aos embargos e, por
consequência, vedado o levantamento da quantia depositada em juízo pelos embargantes”.
Sustenta a embargada em preliminar que a decisão
monocrática deve ser cassada por falta de fundamentação e, no mérito,
alega, em síntese, a) que a documentação juntada aos autos dos
embargos à execução aponta “que era rotineira a assinatura isolada da consorciada
líder [executada Ventos de Santo Onofre I Energias Renováveis S/A] nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2234061-05.2019.8.26.0000/50000
3
contratos de prestação de serviço destinados ao conglomerado de empresas consorciadas”, a
existência de “acordo para que as notas fiscais fossem emitidas unicamente em nome da
Ventos de Santo Onofre I” e a realização do serviço contratado, qual seja, o
“plano de controle ambiental PCA da linha de transmissão LT 230 KV SE Chapada I SE
Seccionadora, situada nos municípios de Simões-PI e Curral Novo-PI”, b) que “é evidente que
todas as executadas tinham conhecimento e concordaram com a contratação da apelada para
execução dos serviços essenciais à construção da Linha de Transmissão Circuito Duplo, de modo
que a assinatura apartada da consorciada líder em nada deslegitima as recorrentes de serem
demandadas do valor inadimplido”, c) que “o distrato apresentado pelas apelantes não tem por
objeto o contrato aqui executado, mas sim outro instrumento, firmado diretamente com as
recorrentes Santa Joana I, III, IV, V e VII e Santo Augusto IV NÃO COM O CONSÓRCIO”, d)
que “as provas orais produzidas em audiência só ratificam a versão dos fatos trazida pela
exequente, descortinando a falsária narrativa defendida pelas recorrentes”, e, por fim, e)
que “não há que se cogitar em excesso de execução, visto que a própria recorrente concordou com
o valor por fim depositado de R$ 795.712,91”. Ao argumento de que “não se vislumbra a
probabilidade de provimento da apelação exigida pelo artigo 1.012, § 4o do Código de Processo
Civil”, pede o provimento do presente recurso para o fim de se revogar “o
efeito suspensivo concedido à apelação e, por conseguinte, permitindo o prosseguimento da
execução definitiva em primeiro grau”.
As agravadas apresentaram resposta a fls. 38/64.
É o breve relatório.
Descabe falar em ausência de fundamentação, visto
que, apesar de proferida de maneira sucinta e ser contrária ao
entendimento defendido pela agravante, a decisão monocrática de fls.
237/238 proferida nos autos do pedido de efeito suspensivo à apelação
preenche os requisitos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Superada essa questão, passa-se à prolação do voto,
na forma prevista no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
A apelação interposta contra sentença que julga
improcedentes os embargos do executado tem, como regra,
processamento sem efeito suspensivo (artigo 1.012, § 1o, inciso III, do
Código de Processo Civil), havendo, no entanto, possibilidade de
suspensão nas hipóteses previstas no artigo 1.012, § 4o, do mesmo
diploma legal (“Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator
se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a
fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”).
No caso concreto, estão presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2234061-05.2019.8.26.0000/50000
4
necessários ao deferimento do efeito suspensivo uma vez ser induvidosa
a situação de perigo, porque houve depósito judicial do valor executado
e há pedido de levantamento por parte da exequente, ora agravante,
deferido pelo juízo de primeiro grau (fl. 508 e 511 dos autos da
execução, processo no 1034505-98.2017.8.26.0100), o que naturalmente
implica a possibilidade da ocorrência de dano grave e de difícil
reparação, especialmente em virtude da quantia depositada (R$
876.622,14 para novembro de 2017 - fl. 411 dos autos da execução).
Nesse sentido, há precedente deste Tribunal:
AGRAVO REGIMENTAL - Embargos opostos à Execução de
Título Extrajudicial julgados improcedentes - Interposição contra
decisão que recebeu recurso de apelação no efeito devolutivo -
Incidência do disposto no artigo 1012, inciso III, do Código de
Processo
Civil
-
Todavia,
na
situação,
evidenciada
excepcionalidade para a concessão de efeito suspensivo -
Ameaça de dano grave e de difícil reparação - Risco de
irreversibilidade da medida - Aplicação do §4o - Razoabilidade
em receber o recurso de apelação no duplo efeito - Decisão
reformada. Agravo provido (Agravo regimental no
2085847-43.2017.8.26.0000/50000,
33a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relator
Desembargador Sá Moreira de Oliveira,
14.01.2018)
A par disso, a plausibilidade das alegações trazidas
no recurso de apelação interposto pelas embargantes, aqui agravadas,
mormente no que tange à ausência da prestação do serviço objeto do
contrato executado e à circunstância de a consorciada líder Ventos de
Santo Onofre I Energias Renováveis S/A não ter poderes para
representar as agravadas no contrato executado, exige análise mais
pormenorizada da prova produzida nos autos dos embargos à execução,
conforme, inclusive, apontado nas razões do agravo.
Cabe
acrescentar
ainda
que
a
sentença
de
improcedência dos embargos não menciona de forma mais detalhada o
conteúdo da prova testemunhal que acarretou na conclusão de que “os
serviços foram prestados e as empresas do consórcio sabiam disso”, o que ratifica a
necessidade de se analisar de forma mais apurada o teor da referida
prova.
Por conta disso é que a decisão agravada atribuiu
efeito suspensivo à apelação, ao entendimento de que estão presentes os
requisitos legais atinentes à probabilidade de provimento do recurso,
ainda que parcial, e à ocorrência de risco de dano grave ou de difícil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2234061-05.2019.8.26.0000/50000
5
reparação, mercê da relevância das razões que nutrem o inconformismo
da agravante.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo interno.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator